Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708491-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II RECORRIDO: MATEUS VINICIUS COLARES DE ANDRADE SILVA DESPACHO Na petição de ID no 54750482, a recorrente informa a realização de autocomposição extrajudicial, pugnando ainda pela extinção do processo. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 54750484. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007